Tribunal: TJDFT
Processo: 0740915-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0740915-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RICARDO CARVALHO GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília, Dr. Cleber de Andrade Pinto, que, em sede de cumprimento de sentença proposto em face de RICARDO CARVALHO GOMES, indeferiu o pedido de penhora de percentual da verba remuneratória recebida pelo executado agravado. Em suas razões recursais (ID 76552590), o credor agravante afirma que “os rendimentos do Agravado ultrapassam 30 salários-mínimos mensais, patamar que revela manifesto excesso em relação ao mínimo existencial. Assim, a constrição de 30% de sua remuneração não comprometerá a subsistência do devedor, garantindo-lhe ainda quantia superior a R$ 23.000,00 líquidos mensais”. Nessa linha argumentativa, requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, "para determinar, de imediato, a expedição de ofício à fonte pagadora do Agravado, a fim de que promova o desconto de 30% (ou percentual que V. Exa. entender razoável) de seus vencimentos, com depósito em conta judicial vinculada aos autos”. Preparo recolhido em dobro (ID 77053109). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente quanto ao perigo da demora que justifique tutela recursal inaudita altera pars, senão vejamos. A decisão agravada, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração do devedor agravado sob os seguintes fundamentos: “Trata-se de pedido formulado por Banco do Brasil S/A, objetivando a constrição de parte dos rendimentos do devedor, com o intuito de satisfazer o crédito executado. A parte exequente informa que, até o presente momento, não foram localizados bens passíveis de penhora, tampouco houve indicação voluntária de bens pelo Executado, de modo que postula a penhora de percentual de sua remuneração mensal, por se tratar do único patrimônio conhecido nos autos. Ressalta que, conforme demonstrado por meio de contracheque acostado aos autos (ID 245093058), o Executado aufere remuneração mensal de aproximadamente R$ 33.086,10 (trinta e três mil e oitenta e seis reais e dez centavos), em razão do cargo público que exerce, sendo ele auditor federal de finanças e controle. Aduz que, embora o salário seja, como regra, protegido pela cláusula da impenhorabilidade (art. 833, IV, do CPC), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido mitigações à regra legal, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e de sua família, sobretudo nas hipóteses em que não se vislumbre outro meio eficaz de satisfação do crédito. Apresenta, para tanto, diversos precedentes do STJ que amparam a possibilidade de penhora de vencimentos em casos excepcionais, inclusive em execuções de natureza não alimentar. Diante disso, requer a expedição de ofício à fonte pagadora do Executado para retenção de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos mensais, com depósito em conta judicial vinculada aos autos, até a quitação integral do débito. De forma subsidiária, pede que seja fixado percentual diverso, a critério deste Juízo, caso o indicado se revele excessivo. DECIDO. O pedido formulado pela parte exequente não comporta acolhimento. Nos termos do que dispõe a legislação processual civil vigente, os salários, vencimentos e proventos possuem natureza absolutamente impenhorável. O crédito exequendo, de natureza comum, não possui caráter alimentar nem se enquadra em qualquer das exceções legais previstas para afastamento da regra de impenhorabilidade. A mera ausência de outros bens passíveis de penhora não autoriza, por si só, o afastamento da proteção legal assegurada ao salário. Ainda que a parte exequente tenha colacionado julgados que sugerem a flexibilização da norma, tais precedentes não possuem caráter vinculante, não obrigando este Juízo a seguir a orientação ali contida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de penhora sobre os vencimentos do Executado. Fica a parte autora intimada a indicar outros bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito nos termos do artigo 921, III do CPC. Prazo de 05 dias.” O colendo STJ firmou entendimento, perfilhado por esta Relatoria, no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em circunstâncias excepcionais, de modo a permitir a constrição de parcela da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para assegurar a subsistência digna do núcleo familiar. No propósito de abalizar a referida excepcionalidade, a Corte Superior de Justiça definiu dois requisitos para a relativização da impenhorabilidade, quais sejam, “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”, e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família”. É o que se confere, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principiológico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários-mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)” In casu, considerados os meios executórios já empreendidos na espécie, não há óbice nesse aspecto à medida então postulada pela parte exequente. Contudo, entende-se precoce e temerário permitir a mitigação, inaudita altera pars, da impenhorabilidade salarial, preconizando-se oportunizar a oitiva do devedor agravado, no intuito de melhor esquadrinhar a sua capacidade de suportar a penhora de percentual dos rendimentos, sem prejuízo do custeio de suas despesas básicas de sua sobrevivência e de sua família. Portanto, considerando-se as peculiaridades do caso, entendo prudente se aguardar a formalização do contraditório para analisar de forma aprofundada a possibilidade da penhora salarial vindicada pelo credor, possibilitando ao executado a juntada da documentação necessária relativa à sua remuneração percebida e despesas mensais. Por fim, sobreleva ressaltar a ausência de premente risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte agravante, não se encontrando presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão da medida liminar requerida. Assim, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se encontram presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo vindicado. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 07 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator